Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707635-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 21076201, a apelante noticia a perda do objeto do recurso, tendo em vista que o Primeiro Apelado (BRB) reconheceu em sede administrativa que a Segunda Apelada (SOBERANA) violou os termos do edital vinculador e o contrato. Informa que o pacto foi rescindido e a apelante, por sua vez, convocada para assumir os serviços licitados. Conforme se extrai da petição de ID 22017668, o Banco de Brasília- BRB confirma que houve contratação posterior com a apelante, a empresa VISAN Segurança Privada LTDA. Nesse caso, a contratação posterior acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, DO CPC, não conheço da APELAÇÃO. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 17:05:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador